Tribunal: STF
Processo: HC 56691
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-12-18
Data de publicação: 1978-12-18

Ementa:
NÃO CONSTITUI NULIDADE A DESISTENCIA, PELO DEFENSOR DATIVO, DE UMA
ACAREAÇÃO REQUERIDA PELO RÉU, PELO FATO DE NÃO TER SIDO POSSIVEL A
LOCALIZAÇÃO DA PESSOA A SER ACAREADA, APESAR DE TODOS OS ESFORCOS
FEITOS PARA LOCALIZA-LA. HC INDEFERIDO.